Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO. INCLUSÃO INDEVIDA DA VIÚVA MEEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO EM FAVOR DA PARTE EXCLUÍDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo.
2. O direcionamento indevido da execução contra quem, desde o início, não poderia ser parte executada no feito, provocando a extinção por ilegitimidade passiva, dá ensejo à condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade.
3. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios, restando definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não sobressai na espécie.
4. Não há cogitar de redução da verba honorária quando o percentual estipulado na origem já se encontra no patamar mínimo previsto no diploma processual, bem assim o proveito econômico obtido equivale ao valor da causa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.